Tribunal: TJDFT
Processo: 0717423-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Se o acórdão embargado expõe de forma clara, precisa e coerente os motivos pelos quais a pretensão do apelante/embargante não foi acolhida, destacando, inclusive, a inocorrência da inversão do ônus probatório, não se verifica vício de contradição.
2. O vício de contradição apto a abrir a via dos embargos de declaração deve ser compreendido como aquele interno ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado. Inexistente o vício no caso concreto, a irresignação do embargante consubstancia pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos, o que não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
3. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.